Tribunal: TJDFT
Processo: 0748959-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748959-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LETÍCIA DIAS FELISBINO, CAIO HENRIQUE LIMA DE MEDEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Indenizatória n. 0706645-71.2023.8.07.0018, proposta por LETÍCIA DIAS FELISBINO e CAIO HENRIQUE LIMA DE MEDEIROS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 175992328 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo agravante à proposta de honorários apresentada pela perita nomeada pelo Juízo. Por conseguinte, fixou os honorários periciais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL assevera que, a despeito da redução determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau, os honorários periciais foram arbitrados em montante superior ao limite estabelecido na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, aplicável aos processos em que figura parte beneficiária da gratuidade de justiça. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que fique sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que os honorários periciais sejam fixados no importe de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), nos termos da Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise dos autos, observa-se que não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal de modo a justificar atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se o fato de uma das partes litigantes ser beneficiária da gratuidade de justiça torna impositiva a observância do limite imposto pela Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 para fixação de honorários periciais, quando se tratar de perícia a ser realizada por determinação do Juízo. A pretensão indenizatória por danos morais deduzida na inicial da ação originária tem por fundamento o falecimento do filho dos agravados, logo após o parto, pretensamente causado por falhas no atendimento médico hospitalar prestado na rede pública de saúde do Distrito Federal. O d. Magistrado de primeiro grau determinou, de ofício, a realização de prova pericial técnica indireta, por perito médico. O perito judicial nomeado apresentou proposta de honorários no importe de R$4.032,00 (quatro mil e trinta e dois reais), conforme pode ser observado no ID 174007371 do processo de origem. O DISTRITO FEDERAL ofertou impugnação à proposta de honorários periciais (ID 175626473 do processo originário), ao argumento de que se faz necessária a observância do limite de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), imposto pela Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, por se tratar de ação cujos autores são beneficiários da gratuidade de justiça. O d. Magistrado de primeiro grau, na r. decisão recorrida, ponderou que os honorários periciais devem ser arbitrados em observância à complexidade da causa, ao grau de zelo e especialização do profissional, ao lugar e ao tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como às peculiaridades regionais. Ressaltou, ademais, que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários periciais no patamar previsto na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, uma vez que tal limite deve ser aplicado apenas e tão somente, em favor da parte beneficiária de gratuidade de Justiça, de modo que, [e]ventual alteração da situação financeira da parte ou mesmo a sucumbência pela parte não beneficiária não comporta qualquer limitação de pagamento, ou seja, o valor efetivamente homologado poderá ser cobrado pelo expert. De fato, na hipótese dos autos, somente os agravados são beneficiários da gratuidade de justiça. A Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, ao regulamentar o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, estabelece o seguinte regramento: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. De acordo com a tabela constante do anexo da aludida portaria, os honorários relativos a perícias nas áreas de medicina/odontologia deverão ser fixados no patamar mínimo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Conclui-se, portanto, que os honorários relacionados a perícias médicas, para efeitos de custeio por fundo específico previsto no orçamento do Tribunal de Justiça, estão sujeitos ao patamar máximo de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), quando a parte litigante for beneficiária da gratuidade de justiça. Na hipótese em análise, trata-se de perícia determinada de ofício pelo d. Magistrado de primeiro grau, cujos honorários somente serão pagos ao final da ação pela parte sucumbente, conforme determinação contida na r. decisão exarada no ID 170059781 do processo originário. Dessa forma, apenas na hipótese em que os honorários periciais venham a ser custeados pelos autores, o perito judicial ficará sujeito à observância das regras insertas na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, ou seja, caberá ao magistrado requisitar o pagamento, observadas, rigorosamente, a ordem cronológica de apresentação das requisições e a efetivação das deduções das cotas previdenciárias e fiscais (artigo 5o). O valor remanescente, poderá ser exigido na forma prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil[3], conforme estabelece o § 2o do artigo 2o da Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016. Por outro lado, em caso de sucumbência do DISTRITO FEDERAL, o pagamento dos honorários periciais poderá ser exigido em sua integralidade, já que não se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos representados pelas ementas a seguir reproduzidas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA TETO. VALOR. SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N.101/2016 TJDFT. 1. Não há limitação legal para a fixação dos honorários periciais, que devem atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em observância aos valores de mercado do trabalho a ser efetuado. 2. Nos casos em que a prova pericial for necessária ao deslinde da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente será suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016. 3. A quantia excedente aportada pela parte não beneficiada pela gratuidade poderá ser reclamada posteriormente nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 4. A Portaria Conjunta n. 101/2016, do TJDFT, restringe apenas a execução dos valores com relação aos beneficiários da gratuidade judiciária. Tal limitação não contempla o Distrito Federal nem impede a fixação dos honorários periciais em valor superior. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1770472, 07346904220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes. 2. As portarias regulamentam o artigo 95, 3o, II, do CPC, o qual prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1751526, 07203924520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. PROVA PERICIAL. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 - TJDFT. NÃO HÁ LIMITE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXADOS ACIMA DO TETO. QUANTIA EXCEDENTE. SUJEITA A COBRANÇA DO SUCUMBENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o caput do artigo 95 do Código de Processo Civil-CPC que "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 2. O art. 95, § 3o prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: "I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça." 3. O pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça deve ser pago com os recursos orçamentários deste Tribunal, conforme o disposto no artigo 95, § 3°, II, do Código de Processo Civil, regulamento pela Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. 4. Não há limite de fixação dos honorários periciais pelo magistrado. Caso o valor ultrapasse o teto estabelecido no § 1o do art. 2o, da Portaria 101/2016, o perito poderá cobrar a quantia que exceder da parte sucumbente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750650, 07190448920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em exame, o d. Magistrado de primeiro grau justificou a fixação dos honorários periciais em montante superior ao previsto na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016, com base nos seguintes fundamentos: As partes juntaram total de 54 quesitos e não indicaram assistentes técnicos. O perito nomeado juntou proposta de honorários periciais de R$ 4.032,00, para 12h de trabalho, cada hora remunerada a R$ 336,00 (ID 166483737). Como cediço, os honorários periciais devem ser arbitrados em observância à complexidade da causa, ao grau de zelo e especialização do profissional, ao lugar e ao tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como às peculiaridades regionais. Ressalte-se que os honorários são únicos, e devem ser fixados em patamar proporcional à especialidade do perito, e à complexidade da matéria. (...) Quanto à proposta de h. periciais, observo a sobreposição de tarefas correlatas (como Elaboração, digitação, diagramação e revisão do laudo pericial" e "Resposta aos quesitos*”) e indicação de tarefa indiretamente relacionadas. Tendo em vista que a prova pericial será indireta, sem necessidade de locomoção do perito, vislumbro excesso no valor da hora técnica, a qual se encontra em desacordo com o valor de mercado. Do exposto, extrai-se a necessidade de readequação dos honorários propostos. Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DF e FIXO os h. periciais em R$3.500,00 suficiente para 12h de trabalho técnico, remuneradas a R$ 291,66 cada. É de se verificar, portanto, que foram devidamente avaliadas as peculiaridades da perícia técnica a ser realizada, não estando evidenciada, em um exame perfunctório do caso, excesso no montante arbitrado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Dessa forma, a pretensão deduzida pela agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023 às 11:44:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] Art. 98 (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.